Tribunal: TJDFT
Processo: 0725555-06.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Câmara Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) 0725555-06.2023.8.07.0000 IMPETRANTE: LOHANA DIAS DOS SANTOS IMPETRADO: SECRETÁRIA DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO 1. LOHANA DIAS DOS SANTOS impetrou o presente mandado de segurança, com pedido de liminar, contra omissão que imputa ao Secretário de Estado de Saúde do Distrito Federal que, uma vez que na rede pública de saúde não é fornecida a cirurgia refrativa que necessita. 2. Argumenta que necessita da cirurgia refrativa porque os óculos não lhe proporcionam uma visão adequada, diante de seu elevado grau de miopia e, ainda, que a lente rígida lhe causa alergias, com sintomas oculares graves, vermelhidão, coceira, risco de ceratocone, queimação e sensibilidade a luz, além da tendência ao aumento de grau. 3. O mandado de segurança é o remédio constitucional para a defesa de direito líquido e certo, portanto, demanda prova pré-constituída dos fatos alegados pelo impetrante. 4. A impetrante não anexou aos autos provas pré-constituídas dos fatos alegados. 5. Excepcionalmente, concedo à impetrante o prazo de 5 (cinco) dias para que anexe aos autos a prova pré-constituída dos fatos que alega em sua impetração, sob pena de indeferimento da petição inicial. 6. P. I. Brasília - DF, 29 de junho de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora